Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. INSEMINAÇÃO ARTIFICAL DE CACHORRA SEM ANUÊNCIA DA TUTORA QUE DETINHA A POSSE DO ANIMAL – ENTRADA NA RESIDÊNCIA DA RECORRENTE SEM CONSETIMENTO PARA PEGAR A CADELA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - PROBLEMAS DE SAÚDE DA CADELA APÓS O PARTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO MATERIAL ALEGADO. CONSTRANGIMENTO DA TUTORA DA CADELA PARA ENTREGA DOS FILHOTES APÓS TODO O IMBRÓGLIO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença de improcedência dos pedidos dos autores e de parcial procedência do pedido contraposto para condenar o autor Thalyson ao pagamento de R$ 1.987,45, por danos materiais. Em suas razões recursais (ID 55572867), alega a ré ter provado que o autor Márcio agiu de maneira imprudente e negligente ao realizar inseminação artificial na cachorra Pandora (de quem a recorrente é tutora) de modo inadequado e sem ser veterinário, o que teria causado problemas graves de saúde no animal, com risco de morte. Aduz que a prova oral demonstra que, antes da inseminação (não consentida pela recorrente/tutora) a cadela não tinha qualquer problema e, posteriormente, teve que fazer cirurgia para retirada do útero. Afirma que já gastou mais de R$ 5.000,00 em tratamentos veterinários e que o recorrido Márcio deve também arcar com este prejuízo para o qual contribuiu. Defende, ainda, que a situação lhe causou dano moral que também deve ser indenizado. Pede a condenação dos autores ao pagamento de R$ 5.000,00 de danos materiais e de R$ 10.000,00 de danos morais.
3. A presente ação foi ajuizada pelos recorridos, que buscavam a condenação da recorrente, por suposto descumprimento contratual, a entregar os filhotes da cachorra Pandora (de propriedade da recorrente e do autor Thalyson) com o cachorro de propriedade do autor Márcio.
4. O conjunto probatório demonstrou que o autor Thalyson, ex-companheiro da recorrente e sem autorização desta, entabulou contrato com o coautor Márcio, entrou na residência da recorrente com as chaves que ainda tinha, buscou a cadela Pandora, cuja posse era da ré/recorrente, e levou à residência de Márcio para realização de inseminação artificial (IDs 174870551 e prova oral).
5. No caso, apesar de a recorrente reiterar que os autores deram causa aos problemas de saúde da cadela Pandora em razão da gravidez fruto de inseminação artificial realizada por pessoa sem formação profissional adequada para tanto, os relatórios de atendimento juntados aos autos não permitem conclusão diversa da sentença quanto à questão. No relatório de ID 55572657, consta que o animal foi internado em 13/10/2023, que já havia passado por outros veterinários, que o exame de ultrassom apresentava laudo de piometra e que foi realizada cirurgia de urgência para retirada do útero infectado e, ainda assim, permanecia a necessidade de muitos cuidados, inclusive com drenagem abdominal periódica. O relatório de ID 55572658 também relata que, em 25/10/2023, o animal ainda necessitava de muitos cuidados, com estado de saúde grave. Não obstante, nenhum destes relatórios comprova que esses problemas de saúde foram causados pela gestação decorrente de inseminação artificial realizada pelos autores, o que impossibilita a comprovação do nexo causal e, por conseguinte, da responsabilização dos recorridos pelos danos materiais pleiteados pela recorrente.
6. Lado outro, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso dos autos, embora não tenha sido comprovado o nexo entre a conduta dos autores e dos danos à saúde de Pandora, a autora também narrou que o recorrido Thalyson entrou em sua residência sem sua permissão e levou a cachorra Pandora para que o recorrido Márcio realizasse a inseminação artificial (igualmente sem anuência da recorrente), pressionaram-na para que entregasse os filhotes frutos da gestação e, ao fim, ainda ajuizaram a presente demanda com esse intento, causando ainda mais transtornos. Nesse toar, esses fatos extrapolam o mero dissabor cotidiano, perturbando e constrangendo a recorrente, a ponto de violar sua integridade psicológica. Por conseguinte, entendo que restou configurado o dano moral passível de indenização, merecendo reparo a sentença neste ponto.
7. A reparabilidade do dano moral alçada ao plano constitucional, no artigo 5o, incisos V e X, da Carta Política, e expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Dessa forma, impõe-se ao magistrado que atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento ilícito.
8. Atento às diretrizes acima, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de R$ 2.000,00 de indenização pelos danos morais, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar os autores, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.